Tribunal: TJDFT
Processo: 0723477-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723477-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYARA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: THIAGO FERNANDES DE LIMA E SILVA D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, formulado na petição de ID no41035398, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, DF, em 08 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator